Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721860-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO SUDOESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. O curso das demandas de natureza cognitiva não é sobrestado em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa, conforme disposição do § 1o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, segundo o qual terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a demanda por quantia ilíquida contra a recuperanda. 3. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado a outra parte. Outrossim, a aplicação da multa do § 4o do artigo 1.021 do diploma processual reclama razões recursais manifestamente improcedentes. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/05, defendendo a necessidade de suspensão de todas as ações e execuções em que é parte, diante do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, em observância ao Princípio da Preservação da Empresa. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/05, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DA RECUPERANDA. INOCORRÊNCIA. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/02/2015). 2. Na hipótese dos autos não se verifica qualquer ato constritivo praticado pelo juízo da execução que atente contra o patrimônio da sociedade em recuperação judicial. 3. "O processamento de execução de título extrajudicial contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio" (AgInt no CC 160.984/PR, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC 168.181/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025